Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-20.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória incidental de nulidade. Substituição do polo ativo na execução. Intimação da codevedora Maria Roseli Vida, que permaneceu inerte nos autos. Prosseguimento da execução com a nova credora, com a prática de atos processuais, inclusive a adjudicação do bem dado em garantia no contrato originário. Propositura da presente ação declaratória após mais de uma década,

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória incidental de nulidade. Substituição do polo ativo na execução. Intimação da codevedora Maria Roseli Vida, que permaneceu inerte nos autos. Prosseguimento da execução com a nova credora, com a prática de atos processuais, inclusive a adjudicação do bem dado em garantia no contrato originário. Propositura da presente ação declaratória após mais de uma década, buscando a nulidade da cessão de crédito e a desconstituição de todos os atos processuais. Inadmissibilidade. Matéria preclusa. Questionamento que deveria ter sido realizado no decorrer da execução, uma vez que a parte autora teve oportunidade para tanto e deixou de arguir as supostas irregularidades. Desconfiança da devedora de que o subscritor não seja representante do cedente. Não comprovação. Documento que permanece hígido no processo. Ausência da notificação prevista no art. 290, do Código Civil. Irrelevância. Notificação que se destina apenas a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento. "A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado". Art. 778, § 2o, do CPC. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.
"O transcurso do prazo sem manifestação da parte implica preclusão do direito de alegar sua falsidade."